Tribunal: STF
Processo: RHC 247203
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cleocir de Oliveira Tatim contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 920.132/SC (docs. 30 e 31).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 11 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 1.999 dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], da Lei n. 11.343/2006. (doc. 15, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    Em análise à fundamentação para condenação pelo delito associativo, verifica-se que não existem elementos probatórios que comprovem que os Acusados estavam associados de forma estável e permanente para traficar drogas. A condenação pelo delito associativo deriva exclusivamente de se ter apreendido drogas em uma residência compartilhada pelos Acusados.



    Embora se faça menção à existência de prévio monitoramento, juntou-se nos autos do writ o relatório que materializou a informação. Em análise ao relatório, prova documental pré-constituída passível de ser analisada através da via eleita, verifica-se que o monitoramento perdurou por apenas 2 DIAS (18 e 19 de abril de 2018). (eSTJ fls. 7-33).



    No relatório, aliás, não se apresenta qualquer elemento concreto que transcenda à mera coabitação da residência e a realização do comércio de drogas no local. Outrossim, a denúncia anônima que motivou o início da campana não indicava que a traficância ocorria de maneira conjunta e organizada por parte dos Acusados.



    Lado outro, não houve análise de dados telemáticos, interceptação telefônica ou qualquer outro meio de produção de prova que desse azo à alegação de que os Acusados atuavam de forma conjunta, organizada, estável e permanente. Também não se abordou nenhum usuário de drogas que tenha afirmado que os Acusados comercializariam entorpecentes em conjunto, estando de fato associados.



    Assim, não foram declinados argumentos que sustentem a conclusão de que os Acusados estavam associados, de forma estável e permanente, para traficar drogas, estando a condenação baseada em presunções que indicam, no máximo, a existência de um concurso eventual de agentes. A propósito, os dois Acusados negaram praticar o tráfico em conjunto.



    Sobre o lapso temporal que perdurou o monitoramento, esse E. Supremo Tribunal Federal já exarou entendimento no sentido de que o vínculo por uma semana seria insuficiente para caracterizar a associação para o tráfico, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento de vínculo associativo por presunção: [...]. (Habeas Corpus nº 197.706/SP, Relator: Min. Gilmar Mendes. Pesquisa de jurisprudência. Data de julgamento: 26/02/2021).



    Pelo exposto, de rigor provimento do recurso, para o fim de que se reconheça a ausência de fundamentos legítimos a comprovar a existência dos elementos constitutivos do crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas.



    Derradeiramente, deve-se aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, considerando que a reincidência e os maus antecedentes (decotados no julgamento do HC n. 915.527 pelo E. STJ) foram os únicos fundamentos para afastá-la. (doc. 37, pp. 3-5).  



    Em 9/10/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 61). Posteriormente, em 14/10/2024 o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de absolvição. Crime de associação para o tráfico. 1. Ficou comprovado nos autos a materialidade do delito de associação para o tráfico. 2. Pelo desprovimento do recurso. (doc. 63, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, sob a alegação de que o paciente não estava associado de forma estável e permanente na prática reiterada do comércio ilícito de entorpecentes com outro traficante, demanda, in casu, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa. 3. A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente da agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 30, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. As questões relacionadas à pretensão de absolvição do crime de associação para o tráfico e de aplicação da minorante constante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 demandam o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA: MOTIVAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: ATO INERENTE, EXCLUSIVAMENTE, À ATIVIDADE JUDICANTE DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO CONSTANTE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula 719, desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. II – No caso, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, nas quais se inclui a reincidência, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (fechado), em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal. III – O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV – A concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, e seu parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa. V - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 245.465 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I – O art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, autorizam o Ministério Público Militar a interpor apelação contra sentença absolutória. II – O “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.563 AgR/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA DEDICAÇÃO, DA RECORRENTE, À ATIVIDADE CRIMINOSA, PELAS INSTÂNCIAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A dedicação da paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. E, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável nesta via processual. II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 244.749 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/9/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. II – No caso, a dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. E, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável nesta via processual. III – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 242.563 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/9/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator